Tribunal: TJBA
Processo: 8053855-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053855-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: KLEBER SANTANA PIRES Advogado(s): LEONARDO ESPINHEIRA CRAVO DE CARVALHO AGRAVADO: LEONOR CERQUEIRA LOPES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM COMODATO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DO VALOR LOCATIVO. UTILIZAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 58, III, DA LEI 8.245/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse fundada em contrato de comodato, que fixou o valor da causa em R$ 160.636,94 (cento e sessenta mil e seiscentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), com base no valor venal do imóvel. O Agravante pretende a readequação desse valor, alegando que o critério adotado não reflete o efetivo benefício patrimonial buscado na demanda possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação do valor da causa em ação de reintegração de posse fundada em comodato, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de norma específica no CPC, o valor da causa em ações possessórias deve refletir o benefício patrimonial efetivamente buscado pelo autor. 4. Nas ações de reintegração fundadas em comodato, esse benefício patrimonial corresponde ao valor locativo do imóvel — ou seja, ao montante que o proprietário deixaria de auferir a título de aluguel durante a ocupação indevida. 5. É legítima a aplicação analógica do art. 58, III, da Lei 8.245/1991, fixando-se o valor da causa em quantia equivalente a doze meses de aluguel. 6. Na ausência de comprovação do valor locatício exato, admite-se estimativa entre 0,5% e 1% do valor venal como parâmetro razoável, conforme prática de mercado e precedentes judiciais. 7. A adoção do valor venal do imóvel como valor da causa revela-se desproporcional e excessivamente onerosa, especialmente em ações que visam apenas à proteção possessória, e não à discussão dominial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para determinar a readequação do valor da causa para R$ 9.638,16 (nove mil e seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), correspondente a doze meses de aluguel estimado, devendo o Agravante complementar as custas processuais no juízo de origem com base neste montante. Tese de julgamento: 1. O valor da causa em ação de reintegração de posse fundada em comodato deve corresponder ao valor locativo do imóvel, estimado com base em percentual moderado sobre o valor venal, conforme analogia ao art. 58, III, da Lei 8.245/1991. 2. A fixação do valor da causa com base no valor venal do imóvel é desproporcional quando o pedido se restringe à tutela possessória. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8053855-63.2025.8.05.0000, figurando como agravante KLEBER SANTANA PIRES, e como agravados LEONOR CERQUEIRA LOPES e ALINE LOPES DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.